Tribunal: CARF
Processo: 12571.720314/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720314/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.460 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO
Empresa comercial exportadora é aquela que, regendo-se pelas mesmas leis de
qualquer empresa comercial e industrial, esteja habilitada a operar com o
comércio exterior na forma da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosemburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o indeferimento do pedido
de ressarcimento, dado que a aquisição de bens para revenda com o fim específico de
exportação, não gera direito ao crédito, conforme §4o, do artigo 6o, da Lei no 10.833/2003.
Em sua razões recursais, a Recorrente ataca a motivação da decisão recorrida no
sentido de que não possui natureza comercial exportadora e, que o simples fato de estar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720314/2012-89
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720314/2012-89

habilitada para operar no comércio exterior, não a qualifica e/ou a equipara como empresa
comercial exportadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa definir a aplicação ou não
da vedação prevista no §4o, do artigo 6o, da Lei 10.833/2003 que, assim dispõe:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto
no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação. (destaque acrescido)
No presente caso, tanto a fiscalização quanto a DRJ entenderam que a Recorrente
se enquadra na qualidade de empresa comercial exportadora que adquiriu mercadorias com o fim
especifico de exportação, vedando, assim, a utilização de crédito na operação sob análise.
A Recorrente, por sua vez, ataca a motivação da decisão recorrida no sentido de
que não possui natureza comercial exportadora e, que o simples fato de estar habilitada para
operar no comércio exterior, não a qualifica e/ou a equipara como empresa comercial
exportadora.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720314/2012-89

Primeiramente e, ao contrário do que defende a Recorrente, seu objeto social não
deixa dúvidas que dentre suas atividades empresarias, consta expressamente a atividade de
exportar e importar mercadorias, conforme se verifica, no §1o, da letra “d” do artigo 2o, do
Estatuto Social:
OBJETIVOS SOCIAIS
Art. 2.a A Cooperativa, com base na colaboração recíproca a que se obrigam
seus associados, mediante a contribuição com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, objetiva promover:
(...)
§1o Para a consecução de seus objetivos, a Cooperativa pode:
d) amostrar, analisar, armazenar, beneficiar, certificar, comercializar,
embalar, exportar, importar, introduzir no País, produzir, propagar e reembalar
sementes e mudas de todas as categorias, podendo inscrever-se nos órgãos
competentes como certificadora de sementes e mudas, de produção própria ou de
terceiros, e credenciar laboratório de análise de sementes e mudas, nos termos da Lei
n`2 10.711, de 05/08/03, e Regulamento baixado com o Decreto no 5.153, de
23/07/04;
Soma-se a isso, a Recorrente está habilitada a operar no comércio exterior, fato
este incontroverso e, registra em sua contabilidade operações comerciais de exportação, tratando-
se, pois, de uma empresa comercial exportadora. Assim, correto o procedimento fiscal e o
despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento.
No mais, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos
do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830,
de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
A primeira alegação da manifestante é que as aquisições de produtos
comercializados com empresa comercial exportadora possuiriam o mesmo tratamento
legal dispensado às operações de exportação direta.
De fato, é verdade que as operações com empresa comercial exportadora têm o
mesmo tratamento na legislação do PIS/Pasep e da Cofins dispensado às operações
de exportação direta. Todavia, essa equivalência se aplicaria à Cargill Agrícola S.A.,
pois foi ela quem efetuou uma venda a empresa comercial exportadora, no caso, à
manifestante.
Logo, essa alegação não tem relevância para o caso em tela.
A contribuinte alega ainda que ela não se enquadraria no conceito de empresa
comercial exportadora e, assim, não seria o caso da aplicação no disposto no § 4o do
art. 6o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720314/2012-89

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto
no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação. (destaque acrescido)
Assim, aqui o litígio está no conceito de empresa comercial exportadora. A
legislação trata de dois tipos de empresa comercial exportadora:
1. a denominada trading company, que é constituída nos termos do Decreto-Lei
no 1.248, de 29 de novembro de 1972; e
2. a empresa comercial exportadora comum, que é regida pelas mesmas leis
comerciais e civis que regem qualquer empresa comercial ou industrial, bastando
apenas que esteja habilitada para operar com o comércio exterior.
Nesse mesmo sentido, veja-se o posicionamento do Ministério da Economia,
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (http://www.mdic.gov.br/legislacao/9-
assuntos/categ-comercio-exterior/112-sistemas-):
3. Qual a diferença entre Trading Company e Empresa Comercial
Exportadora e como faço para obter o Certificado de Trading Company?
A constituição da empresa comercial exportadora comum é regida pela mesma
legislação utilizada para a abertura de qualquer empresa comercial ou industrial
assumindo qualquer forma societária. A empresa comercial exportadora, que deseja
ser considerada uma Trading Company, baseada no Decreto-Lei 1.248/72, deverá
observar os requisitos da Portaria SECEX no 23, de 14/07/11, artigos 247 a 253, para
a obtenção do Certificado de Registro Especial. Vale citar ainda o Acórdão no 203-
13233 da Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes:
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo
adquirir produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado interno ou
destiná-los à exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua
comercialização no mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma
empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE - CREDITAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01 de maio de 2004, é vedado às empresas comerciais exportadoras
aproveitar os créditos relativos aos insumos adquiridos para fins de exportação,
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.460 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720314/2012-89

conforme se verifica na disposição constante do art. 6o, § 4o, combinado com art. 15,
III, todos da Lei no 10.833, de 2003.
No caso concreto, não há dúvidas de que a contribuinte está habilitada a
operar no comércio exterior e efetivamente efetuou exportações, tratando-se, pois, de
uma empresa comercial exportadora.
Portanto, ao contrário do que afirma a manifestante, a ela se aplica o disposto
no § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, devendo-se concluir pela correção do
procedimento do auditor-fiscal ao desconsiderar no cálculo do rateio a exportação
feita pela contribuinte de bens adquiridos justamente para esse fim.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital